Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702160-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO EMBARGADO: TERRACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Intime-se a embargada para oferecer resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de maio de 2021 16:14:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator